Tribunal: TJPA
Processo: 0801483-12.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801483-12.2023.8.14.0050

APELANTE: SEBASTIAO BATISTA NUNES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801483-12.2023.8.14.0050

COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA

APELANTE: SEBASTIAO BATISTA NUNES

ADVOGADO: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - OAB/PA 39.351-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO PROLONGADA E CONTRATAÇÃO TÁCITA DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com devolução de valores e indenização por danos morais, em virtude de descontos bancários realizados sobre conta destinada a depósito de benefício previdenciário. Alegação de ausência de vínculo jurídico e de ilegalidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilicitude nos descontos realizados por instituição bancária em conta onde o autor recebe benefício previdenciário, à luz da ausência de prova de contratação válida e da alegação de danos morais.

(i) Saber se os débitos decorrem de contratação expressa ou tácita dos serviços;

(ii) Saber se o lapso temporal de sete anos sem impugnação administrativa convalida a legalidade dos descontos;

(iii) Saber se há falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais e repetição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prova documental nos autos evidencia utilização reiterada dos serviços bancários por período superior a sete anos, o que denota adesão tácita aos contratos.

4. Ausência de impugnação administrativa ou judicial anterior, com inércia prolongada do autor, reforça a presunção de legitimidade das cobranças.

5. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

6. Inexistência de elementos que evidenciem dano à honra, imagem ou intimidade do autor a justificar compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A utilização continuada de serviços bancários e a ausência de impugnação por longo período caracterizam adesão tácita e legitimam os descontos em conta, afastando a tese de cobrança indevida.

2. A responsabilidade civil por danos morais exige demonstração de ofensa à personalidade, não configurada quando ausente comprovação de dano concreto.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela instituição bancária e julgar prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIAO BATISTA NUNES, objetivando a reforma da sentença de id.
25998468, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, em decorrência das cobranças/descontos sob as denominações de “CARTAO CREDITO ANUIDADE”; “CESTA B.EXPRESSO4” e; “MORA CREDITO PESSOA”; por vários anos (desde 2017), realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 25998468, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento do uso continuado dos serviços bancários reclamados a evidenciar a adesão voluntária pela parte autora ou até mesmo a aceitação tácita das cobranças.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso se apelação no id. 25998471, onde em apertada síntese alega que é ilegal as cobranças dos serviços reclamados, na conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, bem como a inexistência de vínculo jurídico entre os envolvidos (ausência de documentos hábeis a comprovar a legalidade dos descontos), concluindo que, os descontos foram efetuados de maneira unilateral e arbitrária.

Assim, defende a negligência da instituição bancária ao efetuar descontos em benefício previdenciário sem as cautelas necessárias na formalização de seus contratos, bem como, a incidência dos danos morais e o direito à devolução em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões ofertadas no id. 25998473, onde se pugna pelo desprovimento do Apelo.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Em linha de princípio, convém ponderar que é facultado ao magistrado valer-se do conhecimento empírico para julgar as causas que se lhe apresentam (art. 375 do CPC) em cujas questões, não há necessidade de produzir prova, eis que as regras da experiência comum permitem a análise do feito, ante o conjunto de juízos já formulados a partir da observação do que normalmente acontece em tais situações, as quais "pavimentam a construção do raciocínio lógico e estruturado que põe limites à atividade jurisdicional e permite a prolação de uma decisão verdadeiramente fundamentada" (vide Resp 1786046).

No ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da liberdade da forma nos negócios jurídicos. Assim, salvo quando a lei exigir, a declaração de vontade da parte pode se operar por qualquer meio, podendo ser expressa ou tácita. Sendo que aceitação tácita é aquela que se dá quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio.

No caso dos autos, muito embora a parte autora alegue desconhecer os débitos nesta via impugnados, infere-se do contexto fático-probatório que estes tratam-se, na verdade, das tarifas de manutenção de cartão utilizado pela parte autora, encargos e juros decorrentes de saldo negativo na conta bancária e/ou de atrasos nos pagamentos dos empréstimos adquiridos, além da efetiva utilização dos serviços bancários, por aproximadamente 07 anos, tais como: crédito pessoal, recebimento de transferência eletrônica de outros bancos, aplicação em investimento “PoupFácil”, transferência para contas de terceiros, recebimento de depósitos e outros serviços diferenciados, por si contratados, seja de forma expressa ou tácita.

Isso porque, os débitos ora questionados iniciaram há mais de sete anos antes do ajuizamento da demanda, sendo certo que se o autor não tivesse de fato contratado os produtos bancários ou anuído com as cobranças, decerto teria reclamado administrativamente ou mesmo ajuizado a ação naquela ocasião,

O reclamante só veio a juízo contestá-los em agosto de 2024, quando já passados mais de 07 anos do primeiro lançamento, sem que houvesse algum questionamento acerca das cobranças em todo esse tempo.

Com efeito, verifico que o consumidor não demonstrou minimante que tentou na via administrativa cancelar os descontos que supostamente ocorreram mensalmente em sua conta, por pelo menos sete anos, pois não declinou na exordial um único protocolo de reclamação.

Registre-se ainda que os extratos colacionados pela própria parte autora indicam a contratação de créditos pessoais que deram origem aos descontos efetuados pela instituição financeira. Assim, a cobrança com a rubrica "MORA CREDITO PESSOAL" tem incidido nos meses nos quais inexistiu valor suficiente na conta da parte autora, ora apelante, para pagamento dos vários mútuos tomados, situação que foi observada na origem.

Nesse diapasão, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito ou abuso de direito por parte da instituição bancária capaz de dar azo ao acolhimento da pretensão autoral.

DATA VENIA, este magistrado recusa-se a emprestar credibilidade a tal postulação, cuja parte da premissa de que o lançamento questionado constitui débito indevido em conta bancária, onde o cliente quedou-se inerte por vários anos, sem ao menos demonstrar que buscou alguma providência ou esclarecimento em sua Agência Bancária.

Como cediço, a boa-fé objetiva impõe à vítima de um ilícito a adoção de medidas tendentes a mitigar os danos sofridos. In casu, não tendo sido esta a conduta da parte autora, não pode agora esperar receber uma compensação se, permanecendo inerte por vasto lapso temporal, ela legitimou a alegada ilicitude. Trata-se da aplicação do instituto do duty to mitigate the loss (dever de mitigar o próprio prejuízo).

Diante deste cenário, não se mostra crível a narrativa da parte reclamante de que o débito realizado na sua conta bancária seja indevido, sobretudo porque, reprise-se, não prova ter esboçado antes qualquer contrariedade junto ao requerido, pelo menos solicitando o estorno ou providência similar na sua agência, significando dizer que tal situação não corresponde a realidade dos fatos e nem lhe afetou a paz de espírito ou qualquer atributo de sua personalidade.

Assim, por todo lado que se olhe, embora deficiente no quesito transparência, não restou configurada falha inaceitável na prestação de serviço ou ilicitude procedimental ou contratual a justificar a responsabilização civil do banco réu, uma vez que o contrato convalidou-se pelo silêncio da parte autora, que não se dignou em solicitar o seu cancelamento. Importante lembrar que não é toda falha que configura dano moral, sendo necessário a existência de fatos que atinjam o ser humano na sua intimidade, abalando o seu estado psíquico, moral ou intelectual, seja por ofensa à sua honra, privacidade, intimidade imagem, nome ou seu corpo físico, o que não foi demonstrado nos presentes autos, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025